Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721520-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANE LAURA VIEIRA SOUSA AGRAVADO: SUELLEN DE AGUIAR ANDRADE, ROBSON SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLLYANE LAURA VIEIRA SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação Monitória, processo no 0702198-50.2021.8.07.0005, inverteu o ônus da prova. A agravante pretende o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para que, no mérito, a decisão agravada seja reformada para que a distribuição do ônus da prova se dê de maneira estática. Preparo devidamente recolhido (ID 27021163). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento dos pedidos de decretação de decadência do direito de revogar a quitação passada dada pelos agravados, assim como de preclusão para juntada de documentos, uma vez que as estas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021 15:38:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador